Tribunal: TJMT
Processo: 0001548-26.2014.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001548-26.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI GARCIA DA SILVA - CPF: 736.187.998-53 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nos. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001548-26.2014.8.11.0022

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: VALDECI GARCIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Marcio Rogerio Martins
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001548-26.2014.8.11.0022, ajuizado por
VALDECI GARCIA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito do autor/apelado no valor de R$3.616,60 (três mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 308982892, sendo estes rejeitados em Id. 308982895.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Trata-se de ação de liquidação de sentença interposto por VALDECI GARCIA DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos. A decisão proferida em Id. 57054971 - Pág. 260 converteu o pedido de cumprimento de sentença para liquidação de sentença. Após a manifestação das partes, a decisão de Id. 105867495 determinou a realização de perícia contábil para apuração do direito da parte autora. Em Id. 133369611 foi juntado o laudo pericial contábil, concluindo que o valor atualizado do débito é de R$ 3.616,60 (três mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos). As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial. A parte executada se manifestou em petição de Id. 138831710, requerendo a juntada do parecer e do cálculo do assistente técnico, bem como impugnou os valores apurados pelo perito, aduzindo a existência de vícios. A parte exequente se manifestou em petição de Id. 161727781, concordando com a conclusão do laudo pericial, postulando a sua homologação
” (sic).

Assevera que “
Houve a homologação do Laudo Pericial, contudo, conforme amplamente demonstrado no parecer técnico contábil, houve equivoco pelo I. Perito, que majorou indevidamente os valores. Analisando os procedimentos adotados pelo Perito do Juízo, e realizando a verificação do Laudo Pericial, é possível concluir que não estão em consonância as determinações dos comandos exequendos relativos aos autos e por este motivo, algumas questões merecem ser melhor esclarecidas. O Perito do Juízo confirma que a presente ação se trata de liquidação referente aos Expurgos Inflacionários do Plano Verão, visto que o Autor possuía junto ao Banco a conta poupança n° 600.021.845-5, porém com relação à controversa, o Perito realizou as apurações em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, calculando apenas o expurgo inflacionário de 42,72% e não considerando os valores que foram creditados na época
” (sic).

Sustenta que “
o valor remunerado em fevereiro/1989, resultante da incidência de correção monetária e os juros remuneratórios, equivale a NCz$ 40,73 (39,65 + 1,08), sendo assim caberia ao Perito apurar a diferença entre o percentual fixado na Ação Civil Pública de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989 e subtrair os valores efetivamente creditados. Para melhor elucidar os fatos, vejamos a seguir o extrato da conta poupança e a metodologia de apuração da diferença relativa à 20,46%
” (sic).

Aduz que
“o EQUÍVOCO cometido foi em razão do marco final dos cálculos, eis que não considera a data do depósito (18/11/2014 – Id. 57054971), fazendo MAJORAR EXCESSIVAMENTE o montante a ser pago pelo Banco
”
(sic).

Registra que
“o depósito judicial é um marco de suma importância, tendo em vista que sua ocorrência CESSA a incidência de correção monetária e juros, dessa forma, não devendo ser desconsiderado para o cálculo. Para apuração dos juros moratórios, o Perito do Juízo utilizou corretamente a data da Ação Civil Pública (08/06/1993), entretanto, o EQUÍVOCO cometido foi em razão do marco final conforme abordado anteriormente”
(sic).

Expõe que
“No que tange a multa do Art. 523, o valor apurado se encontra excessivo em razão das incorreções cometidas (controversa e marco final) para apuração da diferença apurada. Portanto, o banco agravante discorda do valor apurado pelo Perito no importe de R$ 3.616,60 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos) tendo em vista o equívoco cometido, no que tange à metodologia utilizada na apuração da controversa, base de cálculo da multa e o marco final dos cálculos”
(sic).

Explana que
“Diante da INDEVIDA metodologia utilizada para apuração da controversa e o marco final dos cálculos, o Perito do Juízo apresentou o EXCESSIVO valor de R$ 3.061,44, o que é INDEVIDO e NÃO DEVE SER ACATADO tendo em vista o fundamentado neste Parecer Técnico anexado junto ao Id 138831718 e cálculos em Id 138831719”
(sic).

Pondera que
“Considerando os termos dos comandos exequendos relativos aos autos, a metodologia para apuração dos valores devidos, face a conta poupança objeto da lide n.o 600.021.845-5, deve objetivamente consistir em: - Apurar a diferença (controversa) que corresponde a 20,46% do saldo em janeiro/1989; - Atualizar a diferença pelo índice do IPC (Fipe), desde fevereiro/1989 até a data do depósito judicial realizado em 18/11/2014; - Quanto aos juros de mora, considerar os percentuais de 0,5% a.m. desde a citação do Banco na Ação Civil Pública em 08/06/1993 até 10/01/2003 e, após a vigência do CC/2002 em 11/01/2003, utilizar 1,00% a.m. até a data do depósito em 18/11/2014; - Apurar a multa do Art. 523 CPC no importe de 10% (dez por cento); - Apurar o valor da condenação em 18/11/2014; - Deduzir o depósito judicial realizado pelo Banco, em 18/11/2014, na importância de R$ 3.702,59 (três mil, setecentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme comprovante acostado ao Id. 57054971 - Pág. 111; 10 Portanto, apurar EXCESSO DO VALOR DEPOSITADO pelo Banco em 18/11/2014. Diante do exposto, o VALOR A SER PAGO PELO BANCO AO REQUERENTE, já incluso a multa de 10%, perfazia o montante de R$ 555,16 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), atualizado até a data do depósito judicial realizado em 18/11/2014. Sendo assim, ao deduzir o depósito judicial (R$ 3.702,59 – Id. 57054971 - Pág. 111), em 18/11/2014, resta comprovado o EXCESSO DO VALOR DEPOSITADO PELO BANCO no montante de R$ 3.147,43 (três mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)”
(sic).

Mensura que
“quanto ao tema 677 do STJ, impende ao banco discorrer sobre a sua inaplicabilidade no presente caso, conforme passamos a expor: Antes de adentrar-se no mérito da presente questão, impende ao banco salientar que este ato praticado pelo autor fere o principio da segurança jurídica, insculpido no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que o banco réu agiu na época, totalmente amparado no entendimento vigente, que gerou a confiança legítima de que com o depósito restaria cessado o cômputo dos encargos sob sua responsabilidade”
(sic).

A par destes argumentos, requer o provimento do recurso para
“[...] a fim de anular a Sentença recorrida de fls., para que seja corrigido o erro no cálculo conforme amplamente demonstrado, bem como para afastar a aplicação do Tema 677 do STJ, sendo homologados o Parecer apresentado pelo Banco junto aos Id’s 138831718 e 138831719. E, ainda, pugna o Banco Agravante pelo afastamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, imposta em decisão de Id 199795241, pois em nenhum momento houve interposição de Embargos de Declaração em Id 176822605 em caráter protelatório”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 308982901, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

O preparo foi recolhido, conforme Id. 309734360.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial, declarando a liquidação do direito do autor/apelado no valor de R$3.616,60 (três mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial, fazendo remissão ao laudo do assistente.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

Quanto à alegação de que o Perito ignorou o reajuste ocorrido em fevereiro de 1989, tal argumento não merece acolhida.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 133369611, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

[...]

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

[...]

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 133369611, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 3.616,60 (três mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.
”
(Id. 282551927)

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o perito judicial elaborou seus cálculos em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença, bem como na jurisprudência relativa à matéria, sobretudo o previsto nos Temas Repetitivos nos. 677 e 891 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Tema 677 STJ:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

“
Tema 891 STJ:
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

Os métodos e critérios utilizados pelo
expert
consideraram, corretamente, o saldo base para cálculo, os índices de atualização monetária, os juros moratórios conforme a legislação vigente em cada período, a multa e os honorários advocatícios fixados judicialmente, senão vejamos:

“
Valor dos expurgos inflacionários:
O saldo da
conta poupança 600.021.845-5
em janeiro de 1989 era de NZC$ 177,35. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da
conta poupança 600.021.845-5
em janeiro de 1989 – NCZ$ 177,35, chega-se ao valor de
NCZ$ 75,76
a título de diferença.

Juros moratórios:
Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em 0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a 1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002. Desse modo, de 08/06/1983 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50% aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 01/10/2023 (248 meses) - juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 248% (Duzentos e quarenta e oito por cento).

Portanto, o percentual dos
juros
do período totaliza
305,50%
(trezentos e cinco vírgula cinquenta por cento).

Multa do artigo 475-J do CPC (Id. Num. 57054971 – Pág. 73):
“...Assim, ante a comprovação da parte requerente quanto a sua condição de poupadora à época do referido plano econômico (fls. 23), cite-se a instituição financeira requerida para o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, nos termos das decisões de fls. 31/42, 43/54, 55/57 e 60/70, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC.”

Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 57054971 – Pág. 73):
“...Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ – Resp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJE 18/12/2009.”

Pagamento pelo Banco Executado conforme determinação do MM. Juízo (Id. Num. 57054971 – Pág. 111
.”
(Id. 308982881)

O banco apelante, por sua vez, embora apresente valor significativamente inferior ao apurado pela perícia, não logrou em demonstrar, específica e objetivamente, a existência de equívocos no
quantum
estabelecido pelo perito judicial.

Assim, a mera apresentação de importe divergente, desacompanhada de elementos que evidenciem efetivo erro ou excesso no cálculo pericial, não é suficiente para infirmar as conclusões do laudo, sobretudo considerando que este foi elaborado por profissional de confiança do juízo e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Sobre o assunto, vale citar os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nos. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.
A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.
”
(N.U 0001898-14.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de liquidação de sentença em face do Banco do Brasil S.A., objetivando o recebimento de valores decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança mantidas junto à instituição financeira, relativos ao Plano Verão. A sentença homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 31.882,84, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber:

(i) se os cálculos homologados desconsideraram o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil S.A.;

(ii) se seria cabível a utilização do índice LFT para atualização dos valores; e

(iii) se deveriam ser afastados os encargos decorrentes de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial apresentou cálculos em conformidade com a sentença de conhecimento e com a jurisprudência consolidada, especialmente os Temas Repetitivos n. 677 e n. 891 do STJ, aplicando corretamente os índices de atualização monetária, juros moratórios, multa e honorários advocatícios.

4. A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. não demonstrou, de forma objetiva e específica, qualquer equívoco nos cálculos periciais.

5. A jurisprudência dominante do STJ estabelece que o mero depósito judicial não constitui adimplemento da obrigação, sendo devidos os encargos de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, conforme reafirmado na revisão do Tema 677/STJ.

6. Mantida a sentença que homologou o laudo pericial e declarou a liquidação do direito da parte autora, majorando-se, contudo, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. O laudo pericial elaborado na liquidação observou fielmente a sentença de conhecimento e a jurisprudência consolidada, sendo impertinente a rediscussão de índices já fixados judicialmente. 2. O depósito judicial efetuado pelo devedor não constitui adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.”
(N.U 0001887-82.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (Destaquei)

De mais a mais, acerca da consideração do depósito judicial efetuado pela instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência dominante no sentido de que
“a atitude do devedor, que promover o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação”
, porquanto "
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa
" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma).

Além disso, foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir:
“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor
”
.

A alteração proposta ao Tema 677/STJ foi no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Conforme afirmado pela Ilustre Relatora, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Nesse contexto, não havendo subsídios concretos que evidenciem a incorreção do laudo pericial, deve ser mantida a sentença que homologou os cálculos apresentados pelo perito do juízo, inexistindo razão para se falar em decretação de nulidade.

Por derradeiro, no que concerne à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada na decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id. 308982894), entendo que a penalidade deve ser mantida.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, os embargos de declaração opostos não tinham por escopo sanar obscuridade, omissão ou contradição na sentença proferida, tampouco se prestavam a corrigir erro material relevante, como exige o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na verdade, a insurgência da parte embargante restringiu-se a questionar a via recursal supostamente adequada à impugnação da sentença homologatória de cálculo pericial proferida em liquidação de sentença, o que denota inequívoco intuito de rediscussão da matéria já decidida, por meio de expediente inadequado.

Frise-se que os embargos de declaração não constituem meio próprio para suscitar dúvidas quanto à estratégia recursal que a parte pretende adotar, tampouco funcionam como instrumento consultivo perante o juízo sentenciante. Sua função precípua é a de depurar o julgado de vícios formais, e não de instaurar debate interpretativo acerca do cabimento de apelação ou agravo de instrumento.

Logo, tal pretensão revela-se absolutamente infundada e descabida, configurando, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, hipótese manifesta de embargos protelatórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre a condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025